Tribunal: STF
Processo: ARE 1597990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE SÚMULA Nº 166/STJ. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS. CONCESSÃO DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO A ATO FUTURO E GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O APELO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade, ou não, de se tributar, pelo ICMS, a transferência entre estabelecimentos distintos, porém de mesma titularidade, bem como de realização de descredenciamento em virtude da inadimplência de tais débitos.
2. O fato gerador do tributo em questão, cuja competência foi estatuída pela Constituição Federal em seu art. 155, II, é a efetiva circulação de mercadorias.
8. De fato, a Lei Kandir (LC 87/96), ao disciplinar o tema, estabeleceu: Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.
8. Entretanto, o entendimento das Cortes Superiores é no sentido da impossibilidade de tributação nos casos que se enquadram na parte final do referido dispositivo legal. Isso porque não há que se falar em hipótese de incidência de ICMS no simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa, porquanto inexistente transferência de propriedade.
9. Destarte, para fins de incidência do imposto em epígrafe, é imprescindível que ocorra circulação jurídica do bem, sendo insuficiente a circulação meramente física, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 93.523-AM: O simples deslocamento físico da mercadoria pelo seu proprietário, sem circulação econômica ou jurídica, não legitima a incidência do ICM. 10. Outro não é entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que editou o verbete sumular nº 166: Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
10. Tal posicionamento foi, ainda, ratificado pelo julgamento do Recurso Especial nº 1.125.133, processado sob a sistemática dos Recurso Repetitivos.
11. Desse modo, tratando-se de transferências, é dizer, operações de circulação de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, forçoso concluir pela não incidência do ICMS.
12. De se ressaltar que é irrelevante o fato de a sede e a filial encontrarem-se neste Estado de Pernambuco e no Estado de Alagoas, visto que “o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular não caracteriza fato gerador do ICMS, ainda que estejam localizados em diferentes unidades federativas” (ARE 756636 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, publicado em 30/05/2014).
13. Nada obstante, por outro lado, tem-se que não se revela possível a concessão de segurança com efeitos futuros e genéricos. Ainda que impetrado o writ também em sua feição preventiva, deve-se buscar a tutela de situações que denotem iminente violação de direito líquido e certo.
14. Nesse contexto, assente o entendimento jurisprudencial de que não é cabível a utilização de mandado de segurança com vistas à consecução de decisum genérico aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie.
15. Logo, deve-se restringir a segurança concedida às operações concretamente apuradas, quais sejam, as representadas pelas Notas Fiscais indicadas em sede de exordial.
16. Reexame Necessário parcialmente provido. Prejudicado o Apelo.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente